Tribunal: TJSP
Processo: 2299558-24.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de dar medicamentos – Morte do autor no curso do processo de cumprimento de sentença – Arbitramento de multa – Redução em primeiro grau das astreintes, de R$ 242 mil para R$ 5 mil –Recurso dos credores para manutenção do montante maior – Em paralelo, recurso de agravo da FESP, provido, em parte, por maioria de votos, por manter a redução operada em primeiro grau

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de dar medicamentos – Morte do autor no curso do processo de cumprimento de sentença – Arbitramento de multa – Redução em primeiro grau das astreintes, de R$ 242 mil para R$ 5 mil –Recurso dos credores para manutenção do montante maior – Em paralelo, recurso de agravo da FESP, provido, em parte, por maioria de votos, por manter a redução operada em primeiro grau – Recurso de agravo dos herdeiros, prejudicado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Obrigação de fornecer medicamento – Morte do autor no curso do cumprimento de sentença – Multa fixada por descumprimento da obrigação – Afastada, por maioria de votos, a intransmissibilidade do direito; admitidos interesse e legitimidade dos herdeiros na respectiva cobrança.

REDUÇÃO DA MULTA – A Turma Julgadora, também por maioria, manteve a redução operada em primeiro grau.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, PROVIDO, EM PARTE.